Tribunal: TJPA
Processo: 0827413-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827413-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO SACRAMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CONSRIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática de tentativas de feminicídio e de homicídio. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e atual, pleiteou a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, e invocou condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.
4. No caso, a decisão apontada como coatora indicou elementos concretos extraídos dos autos. Destacou o modus operandi violento, com invasão de domicílio e uso de arma branca, em contexto de violência doméstica e de gênero. Ressaltou, ainda, ameaça posterior de retorno para consumar a ação, o que evidencia risco real à integridade das vítimas e à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do CPP.
5. A contemporaneidade da medida está demonstrada pela permanência do risco às vítimas. O lapso temporal entre os fatos e a manutenção da custódia não afasta a atualidade do perigo, pois os motivos que autorizaram a prisão permanecem presentes.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração. A necessidade de resguardar a integridade física e psíquica das vítimas justifica a medida extrema.
7. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.
8. A jurisprudência do STJ admite a custódia cautelar em hipóteses de violência doméstica com fundamentação na periculosidade concreta do agente e no risco à vítima (STJ, RHC 145.560/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25/5/2021; STJ, RHC 149.255/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21/9/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, §§ 3º e 4º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 08; STJ, RHC 145.560/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/5/2021; STJ, RHC 149.255/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/9/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Tony Heber Ribeiro Nunes e Josue Hilgemberg, em favor do nacional RAIMUNDO SACRAMENTO DA SILVA, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está preso preventivamente desde 19 de maio de 2025, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, no âmbito da ação penal n° 0800537-04.2025.8.14.0007, pela suposta prática de tentativas de feminicídio e homicídio.

Alegam ter pleiteado a revisão da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contudo, o pleito teria sido indeferido pelo magistrado.

Apontam a ilegalidade da decisão, por ausência de fundamentação concreta e atual para justificar a manutenção da medida extrema. Suscitam predicados pessoais do paciente, ressaltando o nascimento recente de filho menor.

Requerem a concessão da medida liminar, para que o ato constritivo seja cassado, concedendo a liberdade provisória do paciente com ou sem a imposição de medidas diversas (ID n° 32340600).

Juntaram documentos (ID n° 32340603 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32743282), o impetrado presta informações (ID nº 32935717) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33400132).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que na data de 18.05.2025, na zona rural do município de Baião/PA, o paciente teria invadido a residência de sua ex-companheira, J.P., e tentado matá-la a golpes de facão, atingindo-lhe no pé. Na mesma ocasião, também teria tentado matar a vítima A.M.D., atual companheiro de J.P., tendo lhe atingido com 03 (três) golpes de facão.

O crime foi motivado por inconformismo com o fim do relacionamento e ciúmes. Às vítimas buscaram atendimento médico e sobreviveram à ação.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta dos fatos narrados, na garantia da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, decisão contra a qual insurgem-se os impetrantes.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Ness
e sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 32340603):

Conforme bem delineado no parecer ministerial (ID 162178542), os fundamentos legais para manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos.

a) Fumus comissi delicti

A materialidade dos delitos está evidenciada nos autos de exame de corpo de delito e nos relatos das vítimas. Os indícios de autoria são fortes e consistentes, com base em declarações prestadas pelas testemunhas, além do flagrante da prisão.

b) Periculum libertatis

O risco à ordem pública permanece patente. A dinâmica dos fatos indica violência extrema, desferida mediante arma branca (facão), inclusive em contexto de violência doméstica e de gênero. O réu invadiu a residência de sua ex-companheira na calada da noite e, movido por ciúmes e sentimento de posse, tentou ceifar sua vida e a do atual companheiro da vítima.

Além disso, conforme ressaltado na audiência de custódia (ID 143522267) e reafirmado na manifestação do Ministério Público (ID 162178542), o réu expressou intenção de retornar para “terminar o serviço”, o que revela inequívoco risco à integridade física das vítimas e à tranquilidade social.

(...)

II. Da inadequação das medidas cautelares diversas

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como pretendido pela defesa, não se mostra suficiente frente à periculosidade concreta do agente, à gravidade do delito e à necessidade de proteção das vítimas, especialmente em contexto de violência doméstica. A liberdade do acusado compromete diretamente a ordem pública e a integridade das vítimas. <sic>

Depre
ende-se da mera leitura, portanto, que é fundamental se evitar nova prática de delitos, com o fito de salvaguardar a integridade
física da vítima, que na maioria das vezes está em relativa condição de vulnerabilidade.

In casu
, considerando que o crime foi motivado por ciúmes, e que as circunstâncias da vida pessoal da vítima J.P. permanecem inalteradas, e sendo estas as razões de existência do delito, extrai-se o elevado risco ao qual as vítimas estiveram e permanecem submetidas, circunstância cuja continuidade se busca cessar.

Colhe-se dos precedentes do c. STJ:

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreta do delito e o modus operandi empregado na conduta, evidenciados pelas agressões contra a vítima com arma branca, as quais se deram em contexto de uso abusivo de álcool e em razão da insatisfação do recorrente quando do término do relacionamento, não tendo o crime se consumado apenas em razão da interferência das filhas da vítima. O decreto de prisão preventiva também salientou a periculosidade do recorrente, que já demonstrou desequilíbrio emocional, inclusive tentando se suicidar, e pode novamente tentar contra a vida da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, para salvaguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como para evitar a reiteração delitiva.

(RHC n. 145.560/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

No caso, a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas cautelares, inclusive de proibição de aproximação da vítima, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Destacou também o decreto prisional que o recorrente era investigado pela suposta prática de feminicídio, tendo o Tribunal de origem, em consulta ao sítio eletrônico, verificado que houve a condenação do recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e a concreta possibilidade de que, uma vez solto, continue a colocar em risco a vida da vítima. Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

(RHC n. 149.255/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Ac
rescenta-se que o intento do paciente só não alcançou sucesso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, tendo manifestado seu desejo de “terminar o serviço”, fato que evidencia ainda mais a necessidade da prisão, por ser medida mais eficaz à cessação delitiva e à garantia da aplicação penal.

Logo, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, aferida a partir das circunstâncias do caso, estando assentada na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

A contemporaneidade da medida cautelar é evidente, pois deve ser aferida a partir da permanência hígida dos efeitos da ação criminosa, e não somente da data em que foram praticados até o presente momento. De todo modo, ainda assim, o lapso temporal decorrido é pouco significativo, tornando a medida plenamente contemporânea.

Por outra, quanto a condição de pai de filho menor, não há nos autos qualquer demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Em verdade, apontam os autos em sentido contrário, pois os menores também estariam sob cuidado da genitora, que é uma das vítimas do crime em questão. Não há, portanto, como aferir interesse benéfico do paciente em relação aos cuidados e sustento de seus filhos.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 13/02/2026